Tribunal: TJSP
Processo: 2276040-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000996946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276040-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que são
impetrantes
ALAMIRO
VELLUDO
SALVADOR
NETTO,
AMANDA
BESSONI
BOUDOUX SALGADO, RODRIGO ANTONIO SERAFIM,
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ ROBERTO SOARES
LOURENÇO, JÉSSICA RAQUEL SPONCHIADO e BEATRIZ HUBNER
FERREIRA e Paciente DANIEL HENRIQUE DE SOUZA PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2276040-10.2020.8.26.0000 - Embu das Artes
2
VOTO No 51012
“HABEAS CORPUS” No 2276040-10.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO; AMANDA
BESSONI BOUDOUX SALGADO; RODRIGO ANTONIO SERAFIM;
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA; JOSÉ ROBERTO SOARES
LOURENÇO; JÉSSICA RAQUEL SPONCHIADO; BEATRIZ HUBNER
FERREIRA
PACIENTE: DANIEL HENRIQUE DE SOUZA PINTO
COMARCA: EMBU DAS ARTES
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA JUDICIAL
AÇÃO PENAL No 1501090-64.2019.8.26.0628
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL - MA
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelos Advogados ALAMIRO VELLUDO SALVADOR
NETTO,
AMANDA
BESSONI
BOUDOUX
SALGADO,
RODRIGO ANTONIO SERAFIM, GUILHERME RODRIGUES
DA SILVA, JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO, JÉSSICA
RAQUEL SPONCHIADO e BEATRIZ HUBNER FERREIRA em
favor de DANIEL HENRIQUE DE SOUZA PINTO, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao
Magistrado em exercício na 2a Vara Judicial da Comarca de
Embu das Artes, nos autos da Ação Penal no
1501090-64.2019.8.26.0628.
Os impetrantes se insurge contra a
sentença que, ao condenar o paciente a cumprir a pena de
sete anos de reclusão, no regime prisional inicial fechado, mais

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2276040-10.2020.8.26.0000 - Embu das Artes
3
pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso,
pela prática do crime do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso
III, ambos da Lei 11.343/06, vedou o recurso em liberdade.
Reclamam,
os
subscritores
da
inicial, que a decisão de manter o sentenciado no cárcere está
desprovida de fundamentação idônea. Alegam que estão
presentes os requisitos da liberdade provisória, uma vez que
Daniel é primário, tem residência fixa e ocupação lícita.
Destacam que o paciente é dependente químico e aceitou
transportar e armazenar drogas como forma de pagamento de
uma dívida contraída com traficantes.
Diante disso, postulam a concessão
da ordem, para que o paciente tenha o direito de apelar em
liberdade, ainda que com imposição de medidas cautelares
diversas da prisão.
Sem
liminar
(fls.
465/466),
e
dispensadas as informações, manifestou-se a Procuradoria-
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 470/473).
É o relatório.
Registra-se, inicialmente, que a
legalidade e a necessidade da prisão cautelar do paciente já
foram reconhecidas por este Tribunal no julgamento dos
Habeas Corpus no 2124968-10.2019.8.26.0000, realizado em
26 de junho de 2019, e no 2062141-26.2020.8.26.0000,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2276040-10.2020.8.26.0000 - Embu das Artes
4
ocorrido em 14.05.2020.
Quanto ao mais, a pretensão no
sentido de que o paciente seja autorizado a apelar em
liberdade não pode ser atendida.
Daniel foi condenado a cumprir a
pena de sete anos de reclusão, no regime prisional inicial
fechado, mais pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-
multa, no piso, pela prática do crime do artigo 33, caput, c.c.
artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.
E cuidou a d. Autoridade Judicial
apontada como coatora, na r. sentença condenatória que
proferiu, de negar ao paciente o direito de permanecer solto
durante a fase recursal, fazendo-o com proficiente motivação.
Anota-se:
“(...)
O réu praticou crimes graves, daqueles
que causam intranquilidade e comoção social, altamente reprováveis e
que exigem pronto combate por parte dos poderes constituídos, motivos
pelos quais não poderão aguardar o deslinde do feito em liberdade, já
que ainda estão presentes os requisitos do art.312 do Código de
Processo Penal. (...)”. (fls. 19/22).
É
imperioso
registrar
que
a
denegação do direito de recorrer em liberdade, na hipótese em
exame, não se revela desarrazoada.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2276040-10.2020.8.26.0000 - Embu das Artes
5
Com efeito, o crime em tese
perpetrado, além de ser extremamente grave, constitui inegável
fonte de clamor público.
Ademais, o paciente permaneceu
preso cautelarmente durante toda a instrução. A esta altura, já
condenado a uma pena carcerária a ser descontada em regime
inicial fechado, deve sujeitar-se aos efeitos do título penal
condenatório contra ele editado.
Em tal contexto, a manutenção da
prisão cautelar se justifica, tanto com vistas à manutenção da
ordem pública, resguardando a sociedade de novas investidas,
como para assegurar a fiel aplicação da lei penal, prevenindo
eventual fuga, que viria em detrimento da execução penal.
Como se percebe, a determinação
para que o paciente permaneça encarcerado durante a
tramitação da sua apelação está embasada na gravidade
concreta do crime e na real periculosidade do agente,
persistindo, portanto, os fundamentos que ensejaram, ab initio,
tanto a decretação e manutenção da prisão preventiva de
Daniel.
É inadmissível, por isso mesmo,
que o paciente seja agraciado com a prerrogativa de aguardar
solto pelo desfecho do seu recurso. E isso, independentemente
da circunstância de ainda não terem sido esgotadas as
instâncias ordinárias.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2276040-10.2020.8.26.0000 - Embu das Artes
6
Aliás, consoante pacífica orientação
dos nossos Tribunais Superiores:
“5. Tendo o paciente permanecido preso
durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em
liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que
justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da
condenação em Juízo de primeiro grau.
6. É entendimento do Superior Tribunal
de Justiça que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não
impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente
fundamentada.”
(Superior
Tribunal
de
Justiça,
HC
392994/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017).
Enfim,
a
manutenção
do
encarceramento provisório do paciente durante a fase recursal
não está a gerar o constrangimento ilegal propalado na
impetração.
Diante do exposto, denega-se o
habeas corpus.
XAVIER DE SOUZA
Relator